Tribunal: TJDFT
Processo: 0016133-09.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTENCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MINIMA RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO HONORÁRIOS.
O art. 85, §2o do CPC estabelece que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação.
Na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico, os honorários podem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.
Considerando que a embargante pugnou pela imunidade do IPTU e da TLP e que esta representa pequena monta do valor integral cobrado pelo Fisco, correto o entendimento de que houve a sucumbência mínima ao ser reconhecida a imunidade apenas em relação ao imposto.
Mantida a sentença no ponto em que arbitra honorários tendo por base o valor da causa.
Apelo provido em parte para reconhecer a sucumbência mínima da embargante/apelante.